Tribunal: TJMT
Processo: 1018750-50.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018750-50.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (IMPETRANTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (IMPETRANTE), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (IMPETRANTE), JIUVANI LEAL - CPF: 035.198.831-98 (ADVOGADO), EDMILSON PINTO - CPF: 016.760.543-75 (PACIENTE), KARINA ROMAO CALVO - CPF: 077.973.499-83 (ADVOGADO), DANILO MILITAO DE FREITAS - CPF: 030.555.091-88 (ADVOGADO), 2ª VARA CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO/MT (IMPETRADO), JOAO LUIZ DE LIMA - CPF: 011.505.681-51 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLAS SILVA MENDONCA registrado(a) civilmente como NICOLAS SILVA MENDONCA - CPF: 622.527.933-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JIUVANI LEAL, KARINA ROMAO CALVO, DANILO MILITAO DE FREITAS
PACIENTE: EDMILSON PINTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS
PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA - VIA IMPRÓPRIA - ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS - INSUBSISTÊNCIA –
CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA – PRIMARIEDADE, BONS ANTECEDENTES E RESIDÊNCIA FIXA - CONDIÇÕES QUE NÃO DEVEM PREVALECER SOBRE A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A alegação de negativa de autoria é matéria deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Na hipótese,
a decisão destacou a necessidade da medida extrema, ante a gravidade da conduta imputada e para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a considerável quantidade e variedade de substância entorpecente apreendida, fundamentação que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando evidenciada a sua insuficiência para acautelar a ordem pública.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1018750-50.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: JIUVANI LEAL, KARINA ROMAO CALVO, DANILO MILITAO DE FREITAS
PACIENTE: EDMILSON PINTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado Jiuvani Leal e outros em favor de
EDMILSON PINTO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

Narram os impetrantes que o paciente teve a prisão preventiva decretada, sob a acusação da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Em suas razões, a defesa alega que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea, pois baseou-se tão somente na gravidade abstrata do delito, quantidade e variedade de drogas que foram apreendidas, sem considerar aspectos pessoais do paciente, visto que não oferece qualquer perigo à ordem pública, razão pela qual seria possível a aplicação de medidas cautelares alternativas.

Aduzem, ainda, negativa de autoria, ao argumento que o paciente não estava no local, onde os entorpecentes supostamente foram aprendidos, sendo que seu nome foi citado pelos corréus, que teriam lhe atribuído a propriedade dos ilícitos.

Assim, apontam o suposto desacerto da decisão, pugnando pela revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade, ou substituição por outras medidas cautelares. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

A liminar foi
indeferida
, ID. N. 180002194.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
ID. N.
180605179.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, ID. N. 182973669.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: JIUVANI LEAL, KARINA ROMAO CALVO, DANILO MILITAO DE FREITAS
PACIENTE: EDMILSON PINTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO

VOTO:

No caso, busca-se, em síntese, a revogação de prisão preventiva, por não estar presentes os requisitos da custódia cautelar, além de fundamentação inidônea, e negativa de autoria.

Em relação aos fatos, em consulta ao sistema PJE, consta na denúncia que:

“(...)

Consta nos autos que, no dia 12 de junho de 2023, por volta das 15h20min, no município de Peixoto de Azevedo/MT, os denunciados EDMILSON PINTO, JOÃO LUIZ DE LIMA e NICOLAS SILVA MENDONÇA cientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, mantinham em depósito, para consumo alheio, drogas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fazem esclarecer as investigações policiais que, na data dos fatos, houve denúncia anônima informando que o denunciado João Luiz de Lima realizava a prática de traficância em seu estabelecimento comercial, denominado “Academia Life Fitness”, razão pela qual os militares se deslocaram até o local.

O denunciado João Luiz de Lima estava no local e autorizou a entrada dos militares, oportunidade em que, durante buscas, logrou-se êxito em encontrar no interior do quarto em que estava o denunciado Nicolas Silva Mendonça embalando drogas. No local, foram apreendidos 01 (uma) porção de média de cocaína, 05 (cinco) porções médias de maconha, 06 (seis) tabletes de maconha, 16 (dezesseis) porções de maconha, 22 (vinte e duas) porções de cocaína, 01 (uma) balança de precisão e embalagens para armazenar os entorpecentes (Laudo Pericial – ID n. 121163929 e Termo de Apreensão – ID n. 120968097). Alguns dos materiais foram encontrados armazenados sobre o forro do banheiro.

Evidenciou-se a partir da natureza, da forma como as substâncias estavam embaladas, da quantidade apreendida, bem como das condições em que se desenvolveu a ação, que os entorpecentes localizados se destinavam ao consumo de terceiros.

Destaca-se que, perante autoridade policial, os denunciados João Luiz de Lima e Nicolas Silva Mendonça narraram que os entorpecentes seriam de propriedade do denunciado Edmilson Pinto, genitor do investigado Nicolas
.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia EDMILSON PINTO, JOÃO LUIZ DE LIMA e NICOLAS SILVA MENDONÇA pela prática da conduta capitulada no art. 33, caput, da Lei n° 11.343/06, na forma do art. 29 do Código Penal(...)”.

No que tange à alegação de negativa de autoria, por demandar aprofundada análise dos elementos probatórios, se mostra incompatível com a via eleita, pois dependeria de aprofundado exame da prova.

Contudo,
por ora, há indícios que vinculam o paciente ao delito em apuração
, sobretudo porque fora delatado por outros corréus, além do mais a instrução já se findou e o Ministério público em suas alegações finais requereu sua condenação, consoante fragmento:

“(...) Ato continuo, em relação ao
réu Edmilson Pinto, devemos ponderar que a pratica do crime de tráfico muito provavelmente ocorria a
um tempo maior do que o apontado pelos acusados, haja :vista as denúncias recebidas pelo canal de atendimento 190 (cento e noventa), e que conforme as informações prestadas pelos policiais militares o acusado já possui conduta típica,
vindo a ser reconhecido pelos agentes em outras diligencias.
Conforme depreende-se do depoimento do réu Edmilson Pinto, este já havia sido abordado pela guarnição da polícia militar e estaria foragido, se escondendo na academia do acusado João. Vejamos o relato proferido em audiência no dia 25/08/2023 (ID: 108234551): (...)

Colige para o mesmo sentido, o depoimento dos réus João Luiz de Lima e Nicolas Silva Mendonça, que no momento da abordagem e em sede de depoimento prestado na fase inquisitorial,
afirmaram que os entorpecentes pertenciam ao Réu Edmilson, inclusive, extrai-se do depoimento do acusado Nicolas
“respondeu que o entorpecente encontrado com o interrogados era de propriedade de seu pai; QUE seu genitor realiza o tráfico de entorpecentes” (ID: 120968109). (...)

Diante do exposto, requer o Ministério Público Estadual digne-se Vossa Excelência em julgar PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR os acusados NICOLAS SILVA MENDONÇA,
EDMILSON PINTO
e JOÃO LUIZ DE LIMA como incurso na sanção do artigo 33, § 4º (tráfico privilegiado), da Lei Federal n.º 11.343/2006. (...)”

Assim, os elementos do
writ
apontam os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Por outro lado, ao impor a prisão preventiva o magistrado de origem apontou que a custódia cautelar é necessária para garantia da ordem pública,
ante a considerável quantidade e variedade de entorpecentes,

in verbis:

“ (...)

Quanto ao fumus comissi delicti, a prova da existência do crime e o indício suficiente de autoria estão devidamente circunstanciados no auto de apreensão, laudo preliminar de constatação de substância entorpecente, termos de declaração de JOÃO e NICOLAS e nas palavras dos policiais. (...)

Na delegacia de polícia, o acusado NICOLAS declarou:

“(...) QUE, quanto aos seus direitos constitucionais, o interrogando, perguntado sobre os fatos narrados no boletim de ocorrência 2023.163413,
respondeu o entorpecente encontrado com o interrogados era de propriedade de seu pai; QUE seu genitor realiza o tráfico de entorpecentes;
QUE o interrogado nega participar do tráfico; QUE segundo o interrogado na data de hoje seu genitor lhe ligou e pediu para que ele fosse até a academia do João onde ele estava; QUE quando o interrogado chegou no local seu pai lhe disse para pegar o que estava no forró e colocar junto com uma bolsa que já estava no chão que ele iria comprar um celular e já voltava; QUE o interrogado ao abrir a bolsa viu que se tratava de entorpecente; QUE nisso a polícia militar já chegou no local e abordou o interrogado, que este não teve nem tempo de ver o que tinha no forro; QUE o interrogado nega conhecimento da droga antes do esposto, bem como nega realizar o tráfico de entorpecentes; QUE afirma conhecer o interrogado João porque ele e seu genitor já realizaram serviços para ele de pedreiro; QUE seu pai reside na mesma rua que o interrogado um pouco mais para baixo da casa do interrogado; QUE antes de seu pai lhe ligar, soube pela vizinha de sua rua que o seu pai na noite anterior foi abordado pela polícia militar na rua onde moram; QUE acredita que por esse motivo ele "correu" para onde a droga foi localizada; QUE sua vizinha é conhecida por Fran (Franciele); QUE ela reside próximo a casa de seu genitor; QUE não tem conhecimento se seu pai já foi preso anteriormente por tráfico de drogas; QUE não faz uso de entorpecente; QUE o interrogado não chegou com nada na academia; QUE estava de mãos vazias e de apé; QUE foi pela rua da Chiquinha e a Rua Lauro Leite até a academia;” (sic).

No tocante ao periculum libertatis, de igual forma, entendo estarem presentes os requisitos ensejadores da prisão preventiva do(s) autuado(s).

No particular, a custódia cautelar deve ser decretada para que se preserve a ordem pública, isto porque o custodiado demonstra profissionalismo
e desenvoltura na prática delitiva por ter em seu poder considerável quantidade e variedade de drogas
(cocaína, maconha e pasta base) que, embora não indicado seu peso no caderno administrativo, é possível verificar sua dimensão pelos registros fotográficos, além de 1 balança de precisão, tudo possivelmente relacionado com o comércio dos entorpecentes: 1 unidade(s) de substância análoga à cocaína - 1 porção média de substância análoga à cocaína "escama", lacre: 05030071, código de apreen16 unidade(s) de substância análoga à maconha: a) 5 pedaços médios de substância análoga à maconha envolvidas em um invólucro de cor r1 unidade(s) de outro - 1 pacote de embalagens para comercialização de cocaína, lacre: 05030071, código de apreensão 32430. 22 unidade(s) de substância análoga à pasta base - 22 porções de substância análoga à pasta base de cocaína, lacre: 05030071, código de ap1 unidade(s) uma balança de precisão, lacre: 05030071, código de apreensão 32433 (em custódia na delegacia).

Nesse sentido o Enunciado Orientativo n. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas desta Corte de Justiça: “25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Some-se a isso as consequências nefastas do tráfico de entorpecentes e a perigosidade das substâncias em exame, de alto poder destrutivo a impor a dependência química e o desmantelamento pessoal dos usuários com profundos efeitos no núcleo familiar, fato gerador de violência e criminalidade, mormente os delitos patrimoniais para a aquisição daqueles (entorpecentes), além do severo impacto ao sistema de saúde pública e assistência social, fatores que equiparam tal prática aos delitos hediondos, na dicção do inciso XLIII, do art. 5º, da CRFB/88 e do art. 2º, caput, da Lei 8.072/90. E extremamente grave o(s) crime(s) atribuído(s) ao(à)(s) flagranteado(a)(s), quer porque sujeitam o agente a pena superior a quatro anos, quer porque vêm provocando incessante desassossego à sociedade, quer por indicar desrespeito e indiferença às ordens emanadas pelos agentes de segurança.

Aliás, o delito de tráfico de drogas afeta de tal forma a ordem pública que, além de assemelhado aos hediondos, é considerado inafiançável e insuscetível de sursis, graça, indulto e anistia. Daí que a primariedade técnica ou mesmo a existência eventual de residência fixa ou ocupação lícita não são suficientes a impedir a prática de idênticas infrações penais ou até mais graves. (...)

III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) RECEBO A DENÚNCIA contra EDMILSON PINTO, JOÃO LUIZ DE LIMA e NICOLAS SILVA MENDONÇA diante da prova da materialidade e havendo indícios suficientes de autoria na forma do art. 41 do Código de Processo Penal; b)
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de EDMILSON PINTO, em
consonância com o parecer ministerial, diante da prova da materialidade e dos indícios suficientes de autoria, demonstrado que a liberdade do(s) autuado(s) ofende a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal nos termos dos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal”.

Na hipótese, como se viu da transcrição, a segregação cautelar foi decretada pelo Juízo processante em razão da apreensão de
considerável quantidade e variedade de substância entorpecente
, na ocasião foi mais
de
4kg (quatro quilos),
restando comprovado pelo Laudo Pericial nº 544.3.10.9887.2023.121197-A01, se tratarem de MACONHA e COCAINA,
fundamentação que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA.
EXPRESSIVA QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGA APREENDIDA. GRAVIDADE
DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO REPRESENTAM ÓBICE À PRISÃO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIENTES. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA HOMOGENEIDADE E PROPORCIONALIDADE. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

3. No particular, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema, ante a gravidade da conduta imputada e para fins de garantia da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade e variedade de substância entorpecente apreendida na residência do paciente - 800 g de haxixe, 1007 g de maconha; 4 cápsulas de ecstasy, 2 frascos com MD em pó e 3 frascos com anabolizante, além de 2 balanças de precisão, 3 embalagens contendo sacos plásticos para acondicionamento, bem como 1 simulacro de arma de fogo, fundamentação que justifica a prisão, com adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

4. Em relação à alegação de desproporcionalidade da prisão em cotejo à futura pena a ser aplicada, trata-se de pr ognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade).

(...)6. Ademais, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado. Ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas.

7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no HC n. 845.968/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023.)”.

Assim,
"A prisão [...] está fundamentada na qualidade e quantidade da droga apreendida, motivação considerada idônea para a manutenção da segregação de natureza cautelar"
(STJ, AgRg no HC n. 323.444/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 23/6/2015, DJe 4/8/2015).

Ademais, as condições subjetivas favoráveis do paciente, em casos como o presente, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, porquanto evidenciados os requisitos legais à decretação da custódia provisória.

Consequentemente, diante da demonstração da necessidade da medida extrema, para garantia da ordem pública, as medidas cautelares diversas da prisão se revelam insuficientes para tutelar a situação jurídica em comento.

Ante o exposto, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023